Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-66.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços. Publicidade insuficiente. Violação ao dever de informação. Restituição de valores pagos. Ausência parcial de dialeticidade. Inexistência de requerimento de reparação extrapatrimonial. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição de ensino superior com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para ajustar o valor das mensalidades da consumidora e condenar a recorrente à restituição do valor pago de R$22,35, corrigido e acrescido de juros de mora. Esclarece que o Programa de Diluição Solidária é uma forma diferenciada de pagamento, que o parcelamento da diferença das primeiras parcelas do curso para que os estudantes tenham condições de iniciar sua graduação. Afirma que a cobrança de multa sobre o saldo devedor é prevista contratualmente, sendo legítima sua exigência, pois amparada no CDC. Pede o reconhecimento da perda do objeto da sentença e a improcedência do pedido de dano moral ou a sua redução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a oferta veiculada pela recorrente induziu a recorrida em erro, caracterizando prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) analisar se o pedido de reforma da sentença quanto aos danos morais deve ser conhecido, ante a inexistência de pretensão nesse sentido.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte da recorrida, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
3.1. A sentença já havia alertado para o fato de inexistir pedido de reparação por dano moral, “Sustenta a inocorrência de danos morais, pedido este não formulado pelo requerente”. Recurso que busca a reforma da sentença por pedido não formulado pela parte contrária carece de interesse recursal, pois não enfrenta detidamente o provimento judicial que se busca alterar. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso no ponto relativo ao pedido de dano moral.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente fornecedora de serviços e a recorrida consumidora.
5. O art. 30 do CDC dispõe que "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".
6. As tratativas formalizadas por e-mail demonstram a oferta dos serviços educacionais por valor reduzido (ID 74652936). Em determinado trecho, o preposto da recorrente afirma “o curso que você escolheu é GESTÃO DA QUALIDADE e com metodologia EAD. O valor integral da sua mensalidade é R$149,00, sendo as suas 3 primeiras mensalidades no valor de R$49,00 (aderido à DIS) e as outras 3 no valor de R$149,00 + a diluição por mês aderido, com nosso desconto durante todo o curso”.
7. A recorrente sustenta a legalidade do acréscimo das parcelas em razão da previsão contratual de incidência de juros, multa e de reajuste contratual. Todavia, não há evidência de que a informação sobre esses consectários contratuais tenha sido expressa e de maneira clara.
8. Como bem pontuou a juíza sentenciante “Dessa forma, cabia a ré demonstrar que a autora foi cientificada acerca do reajuste anual da mensalidade, o que, no entanto, não o fez (art. 373, II, do CPC). Sendo assim, o acréscimo de R$22,35 a partir da mensalidade de janeiro/2025 (R$226,66-R$204,31), mostra-se ilícito, pois não comunicado à requerente (art. 6o, III, do CDC), devendo a ré restituir as quantias cobradas e pagas a maior, ou seja, a ré deverá restituir à consumidora os valores das mensalidades que excedam a R$204,31”.
9. Como a cobrança indevida se resumiu à parcela de janeiro de 2025, pois houve adequação dos meses de abril a dezembro de 2024, deve ser mantida a sentença que determinou a restituição de forma simples da diferença de R$22,35 e compeliu a recorrente ajustar o valor das mensalidades do ano letivo de 2025, para R$204,31 (duzentos e quatro reais e trinta e um centavos).
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$600,00 (seiscentos reais), a fim de evitar arbitramento em valor irrisório, se tomado o valor da condenação como parâmetro.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 30; CPC, art. 932, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há.